Tribunal: TJDFT
Processo: 0744539-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744539-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Após, façam-se os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 21 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator